Tribunal: STJ
Processo: 5087181-19.2021.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210748 - PR (2025/0153849-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ROBERTO DOS SANTOS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE PENA
DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO

PÚBLICO. COMPETÊNCIA SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional contra decisão monocrática que deu
provimento a recurso especial para restabelecer decisão de primeira instância, a qual
reconheceu a legitimidade prioritária do Ministério Público para a execução da pena de
multa, com competência subsidiária da Fazenda Pública.
2. Fato relevante. O Tribunal Regional Federal da 4a Região havia dado provimento ao
agravo em execução criminal interposto pela União – Fazenda Nacional, entendendo que o
Ministério Público é o legitimado exclusivo para promover a execução da pena de multa.
3. Decisão agravada. A decisão monocrática restabeleceu o entendimento de que, mesmo
após a vigência da
a Fazenda Pública mantém competência subsidiária
Lei no 13.964/2019,
para a execução da pena de multa, sendo a legitimidade do Ministério Público prioritária,
mas não exclusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a legitimidade para a execução da pena de
multa é exclusiva do Ministério Público ou se a Fazenda Pública mantém competência
subsidiária para tal execução, mesmo após a alteração do
do Código Penal pela
art. 51
Lei no 13.964/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA51909551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:16
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: e776e600-4f36-45c2-9580-16bdb747a885

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, mesmo
após a vigência da
a legitimidade do Ministério Público para a
Lei no 13.964/2019,
execução da pena de multa é prioritária, mas não exclusiva, sendo mantida a competência
subsidiária da Fazenda Pública.
7. Não há determinação do Supremo Tribunal Federal para o sobrestamento do feito,
mesmo diante da pendência de julgamento do Recurso Extraordinário no 1377843.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade do Ministério Público para a execução da pena de multa é prioritária, mas
não exclusiva, sendo mantida a competência subsidiária da Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, XLVI, "c", 37, caput, e 129, I e IX;
Código Penal, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
REsp 1.937.252/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024; STJ, AgRg no RMS 71.317/RS, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51909551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:16
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: e776e600-4f36-45c2-9580-16bdb747a885

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210748 - PR (2025/0153849-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ROBERTO DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE PENA
DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO

PÚBLICO. COMPETÊNCIA SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional contra decisão monocrática que
deu provimento a recurso especial para restabelecer decisão de primeira instância, a qual
reconheceu a legitimidade prioritária do Ministério Público para a execução da pena de
multa, com competência subsidiária da Fazenda Pública.
2. Fato relevante. O Tribunal Regional Federal da 4a Região havia dado provimento ao
agravo em execução criminal interposto pela União – Fazenda Nacional, entendendo que
o Ministério Público é o legitimado exclusivo para promover a execução da pena de
multa.
3. Decisão agravada. A decisão monocrática restabeleceu o entendimento de que, mesmo
após a vigência da Lei no 13.964/2019, a Fazenda Pública mantém competência
subsidiária para a execução da pena de multa, sendo a legitimidade do Ministério Público
prioritária, mas não exclusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50809311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:06
Código de Controle do Documento: 0cf2fccf-755d-4365-8ee0-ea5e214d00b7

4. A questão em discussão consiste em saber se a legitimidade para a execução da pena
de multa é exclusiva do Ministério Público ou se a Fazenda Pública mantém competência
subsidiária para tal execução, mesmo após a alteração do art. 51 do Código Penal pela
Lei no 13.964/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão monocrática.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, mesmo
após a vigência da Lei no 13.964/2019, a legitimidade do Ministério Público para a
execução da pena de multa é prioritária, mas não exclusiva, sendo mantida a competência
subsidiária da Fazenda Pública.
7. Não há determinação do Supremo Tribunal Federal para o sobrestamento do feito,
mesmo diante da pendência de julgamento do Recurso Extraordinário no 1377843.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade do Ministério Público para a execução da pena de multa é prioritária,
mas não exclusiva, sendo mantida a competência subsidiária da Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, XLVI, "c", 37, caput, e 129, I e IX;
Código Penal, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.937.252/RS, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024; STJ, AgRg no RMS 71.317/RS, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no recurso especial interposto pela FAZENDA
para impugnar acórdão lavrado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
NACIONAL
DA QUARTA REGIÃO.
Consta nos autos que o Juízo da 12a Vara Federal de Curitiba, no Paraná,
deferiu pedido ministerial para intimação da Procuradoria da Fazenda Nacional para
Documento eletrônico VDA50809311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:06
Código de Controle do Documento: 0cf2fccf-755d-4365-8ee0-ea5e214d00b7

inscrição da multa penal inadimplida pelo executado em dívida ativa da União, sob o
argumento de legitimidade ativa prioritária do Ministério Público Federal para a
cobrança da pena de multa.
Irresignada, a União – Fazenda Nacional, interpôs agravo em execução
criminal, tendo a 8a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por maioria, dado
provimento ao recurso.
No presente recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, inciso
III, alínea "a", da Constituição Federal, a defesa alegou violação ao art. 51 do Código
Penal, afirmando que “a alteração do procedimento empregado para a execução da multa
não retirou a possibilidade de a Fazenda Pública executar perante o juízo criminal a
dívida ativa. A mudança procedida no art. 51 do Código Penal teve por escopo apenas
sedimentar a competência do juízo da execução para proceder à cobrança da multa” (fl.
108).
O Tribunal de origem procedeu ao juízo de admissibilidade positivo do
recurso especial.
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso especial.
Em decisão monocrática, dei provimento ao recurso especial para restabelecer
a decisão tomada pelo juízo de primeira instância.
Nesta sede, o agravante afirma que a decisão agravada violou diretamente o
princípio da legalidade, ínsito nos arts. 5o, II, XLVI, “c” e 37, caput e 129, I e IX da
Constituição Federal.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Registre-se, de início, que não é caso de sobrestamento do feito, por ausência
de determinação do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, ainda que esteja pendente
de julgamento o Recurso Extraordinário número 1377843.
Documento eletrônico VDA50809311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:06
Código de Controle do Documento: 0cf2fccf-755d-4365-8ee0-ea5e214d00b7

Ademais, consoante assentado na decisão agravada, o Tribunal Regional
Federal deu provimento ao pleito para considerar que o Ministério Público é o legitimado
exclusivo para promover a execução da pena de multa, sendo-lhe defeso, como titular da
ação penal pública que é, furtar-se de tal dever funcional.
Conforme foi exposto, o acórdão da Corte a quo está em dissonância com a
jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça, que se firmou no sentido de que, “mesmo
após a vigência da Lei n. 13.964/2019, perdura a legitimidade subsidiária da Fazenda
Pública para a execução da pena de multa, uma vez que a legitimidade do Ministério
Público para a cobrança da sanção pecuniária é prioritária e não exclusiva" (AgRg no
REsp n. 1.937.252/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
).
9/9/2024
11/9/2024
No mesmo sentido: "o Ministério Público é o órgão legitimado para promover
a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda
Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos valores,
mesmo após a alteração decorrente da nova redação do art. 51 do Código Penal pela Lei
13.964/2019" (AgRg no RMS n. 71.317/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, D Je de
.).
18/3/2024
21/3/2024
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50809311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:06
Código de Controle do Documento: 0cf2fccf-755d-4365-8ee0-ea5e214d00b7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.210.748 / PR
Número Registro: 2025/0153849-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
500275115520184047000 50275115520184047000 50871811920214047000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ROBERTO DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA DE MULTA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ROBERTO DOS SANTOS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51872054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:43:39
Código de Controle do Documento: a1cbdb34-a9c5-48cb-8ad6-d36a03d54963

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:43:39
Código de Controle do Documento: a1cbdb34-a9c5-48cb-8ad6-d36a03d54963